Tribunal: TJDFT
Processo: 0730779-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0730779-24.2020.8.07.0001 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargantes: WOLFGANG GESTÃO PATRIMONIAL LTDA e MARCO TULIO CHAPARRO RODRIGUES ROCHA Embargados: OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos e em conformidade com o art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil[1], intimem-se as partes embargadas para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos (ID’s 46773114 e 46778554). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.